Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722566-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAJULI JOSE DE QUEIROZ RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte reclamante para se manifestar, em quinze dias, sobre a preliminar suscitada pela parte reclamada na petição de ID 38660993. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora